Tribunal: STF
Processo: ACO 2513
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO PORTO DAS LAJES. APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E AO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação civil pública, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas em litisconsórcio com o Ministério Público Federal, em 17.1.2011, contra o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM e Lajes Logística S/A, postulando-se seja exigida a apresentação de estudos complementares para o processo de licenciamento ambiental do empreendimento Porto das Lajes.



    2. A presente ação foi ajuizada inicialmente no juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas/AM, vindo a este Supremo Tribunal em razão de decisão da Primeira Turma.



    Na Reclamação n. 12.957/AM, assentou-se a competência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação, pelo potencial conflito federativo, tendo sido, então, deferida medida cautelar para “obstar-se o início ou o prosseguimento de obras na região denominada Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” (DJe 4.11.2014).



    3. Em 6.11.2019, tendo vindo-me a relatoria deste processo, chamei o feito à ordem e determinei a citação de Lajes Logística S/A e do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM para, querendo, contestar a ação (e-doc. 65).



    4. Em 9.12.2019, Lajes Logística S/A apresentou contestação e alegou ter havido perda de objeto da ação (e-doc. 67).



    5. Em 28.2.2020, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM apresentou contestação (e-doc. 71).



    6. Em 4.3.2020, dei vista ao Ministério Público do Amazonas e ao Procurador-Geral da República para manifestação sobre as contestações apresentadas pelas rés (e-doc. 73).



    7. Em 8.10.2020, na Ação Cível Originária n. 2.514, o Estado do Amazonas apresentou a Petição n. 83.743/2020 e explicou que “desde o ano de 2019 o Estado do Amazonas passou a fazer diversas tratativas com os envolvidos nessas ações, desde grupos empresariais, autarquias federais e o Ministério Público Federal, para pactuar convergências mínimas em torno de um acordo que garanta o desenvolvimento sustentável da região com preservação ambiental.



    Alegou que, “para que haja um ajuste final em torno das cláusulas, é necessária reunião entre o Estado do Amazonas, através do Governador Wilson Miranda Lima, e a Procuradoria Geral da República, o que já foi solicitado pelo primeiro, como se depreende da solicitação já protocolada sob o nº PGR-00380218/2020 (cópia anexa)”.



    Requereu “a suspensão do processo por 60 (sessenta dias), tempo esse necessário para a conciliação das agendas e realização da reunião pleiteada pelo Estado, com o objetivo de que os pontos eventualmente divergentes sejam superados”.



    8. Em 24.11.2020, o Procurador-Geral da República apresentou a Petição n. 100.458/2020, reiterando pedido de vista “conjunto dos autos das ACOs 2512, 2513 e 2514, que versam sobre o monumento natural denominado ‘Encontro das Águas’ dos rios Negro e Solimões, para análise e manifestação sobre as contestações apresentadas, bem como sobre a viabilidade de resolução conciliatória a partir da demonstração de interesse do Estado do Amazonas” (e-doc. 77). Reiterou o pedido em 25.11.2020 pela Petição n. 100.842/2020 (e-doc. 75).



    9. Em 18.12.2020, deferi, na Ação Cível Originária n. 2.514, o pedido de vista conjunta requerido pelo Procurador-Geral da República e a suspensão requerida pelo Estado do Amazonas.



    10. Após vista conjunta dos autos das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514, o Procurador-Geral da República informou, pela Petição n. 31.975/2021 de 23.3.2021, que, “Ante a possibilidade de conciliação manifestada pelo Estado do Amazonas a Procuradoria-Geral da República informa que instaurou procedimento administrativo para acompanhamento das tratativas relativamente às ACOs 2.512/AM, 2.513/AM e 2.514/AM” (e-doc. 79).



    Esclareceu que, “em razão da complexidade do caso, da magnitude dos bens envolvidos, e da necessidade de aprofundamento da análise, mediante estudos técnicos e participação de todos os órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente, requer-se a prorrogação da suspensão do processo por prazo razoável para análise da possibilidade de conciliação” (e-doc. 79).



    Requereu, pela Petição n. 31.975/2021, “a prorrogação da suspensão da tramitação das ACOs 2.512/AM, 2.513/AM e 2.514/AM pelo prazo de 120 (cento e vinte dias)” (e-doc. 79).



    11. Lajes Logística S/A pediu (Petição n. 35.370/2021) fosse reconhecida a perda superveniente do objeto das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512 e 2.513 ou, se assim não se entendesse, ser recomendável a realização de “audiência de conciliação envolvendo as partes interessadas, coordenada pelo Gabinete de Vossa Excelência (…) ou conduzido pelo Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução 697/2020, oportunidade em que a Requerente poderia apresentar, de maneira didática, os estudos realizados, as plantas arquitetônicas do projeto e as projeções virtuais elaboradas” (e-doc. 81).



    Requereu, ainda, se a conclusão fosse pela desnecessidade da audiência de conciliação, se “permita à Requerente participar dos estudos a serem elaborados pela PGR no prazo solicitado de 120 dias, com vistas a compor o acordo com o Estado do Amazonas que impactará nas ações em que a Requerente é parte” (e-doc. 81).



    12. Em 30.6.2021, deferi a prorrogação da suspensão da tramitação desta ação requerida pelo Procurador-Geral da República na Petição n. 31.975/2021 pelo prazo de cento e vinte dias (e-doc. 85).



    Deferi, ainda, o requerimento formulado por Lajes Logística S/A na Petição n. 35.370/2021 para que fosse autorizada a participar dos estudos a serem elaborados pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 85).



    13. Em 2.8.2021, o Procurador-Geral da República protocolou petição (n. 75.281/2021), informando que, “antes mesmo de proferida a presente determinação judicial, fora oportunizada a participação da Lajes Logística S.A. no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.0004936/2021-97 (…) mediante a realização de audiência extrajudicial com seu patrono” (e-doc. 88).



    14. Em 4.11.2021, o Procurador-Geral da República, pela Petição n. 106.306/2021, requereu nova prorrogação da suspensão da tramitação das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 pelo prazo de 120 (cento e vinte dias).



    Noticiou “(...) remanescem pendências no procedimento extrajudicial, uma vez que não aportou aos autos as respostas (i) ao ofício expedido ao IPAAM, por meio do qual foi solicitado o envio do licenciamento ambiental do Terminal Portuário da Lajes; e (ii) ao ofício direcionado à Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, mediante o qual foi solicitada manifestação e, caso existente, estudo relativo à exploração turística do fenômeno do Encontro das Águas. Ademais, o ICMBio não promoveu ainda o envio da manifestação técnica produzida e apresentada no último encontro por videoconferência e o IPHAN requereu prorrogação do prazo para nova reunião e também para o envio de manifestação” (e-doc. 90). 



    Esclareceu que, “em que pese mereça destaque a postura colaborativa de todos os envolvidos na lide, esta Procuradoria-Geral da República recebeu apenas uma proposta de acordo, formalizada pelo Estado do Amazonas, a qual foi objeto de análise no Despacho 862/2021 NEC/PGR” (e-doc. 90).



    Informou ter comunicado ao proponente sua posição no sentido da inviabilidade da celebração do acordo nos termos propostos. 



    Enfatizou que “as providências ainda em aberto, todavia, são essenciais para sedimentar a tomada de decisão desta Procuradoria-Geral da República quanto à possibilidade de avanço nas tratativas conciliatórias” (e-doc. 90). 



      15. Em 19.4.2022, indeferi novo pedido de renovação da suspensão da tramitação das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 formulado pelo Procurador-Geral da República e determinei sua manifestação sobre as contestações apresentadas, as preliminares nelas alegadas e as impugnações ao valor da causa (e-doc. 93).



    16. Em 31.5.2022, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de perda de objeto suscitada por Lajes Logística S/A.



    Ressaltou que ainda haveria “manutenção do interesse de agir na presente ação, tendo em vista que a eleição do regime protetivo que melhor assegura a preservação ambiental do fenômeno natural ainda se encontra pendente de resolução” (e-doc. 96). 



    Requereu “a tramitação conjunta das três ações cíveis originárias, nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil” a fim de evitar fossem proferidas decisões conflitantes ou contraditórias (e-doc. 96).



Perda de objeto da ação



    17. Lajes Logística S/A argumenta ter havido a perda de objeto da ação pois o Ministério Público teria requerido a condenação do IPAAM no sentido de exigir a apresentação de Estudo Complementar o que teria sido atendido, a resultar na emissão de Licença de Instalação em 2011, renovada em 2018.



    Para efeito de continuidade da presente ação, registro, de pronto, ausente demonstração de perda de objeto da ação.



    Como ressaltado pelo Ministério Público Federal:



     “(…) ainda subsistem as irregularidades indicadas na petição inicial, uma vez que a suposta complementação de estudos já era existente quando do ajuizamento. Em verdade, a Licença de Instalação n. 134 foi concedida em 2 de agosto de 2011, dias após a decisão em sede de agravo de instrumento que sustou a liminar que determinava a suspensão do processo de licenciamento, sem a apresentação de estudos complementares que efetivamente atendessem às prescrições do Termo de Referência 013/2008-GEPE, proposto pelo órgão ambiental, conforme determinado no Parecer Técnico n. 0101/08-GEPE/IPAAM e respondessem às indagações existentes nos pareceres elaborados pelos técnicos da UFAM e INPA (documentos constantes nos autos da ACO 2.513/AM), além de não terem sido realizadas audiências públicas consideradas essenciais. 



    Acresça-se que a aludida licença foi concedida com prazo de validade de apenas um ano. Assim, no intervalo entre agosto de 2012 e dezembro de 2018, não havia licença de instalação vigente em favor da Lajes Logística S/A. O empreendedor, em 11 de dezembro de 2018, apresentou requerimento ao IPAAM solicitando o desarquivamento do processo de licenciamento ambiental e a restauração da Licença de Instalação n. 134/2011. A renovação, em 27 de dezembro de 2018, de licença ambiental cuja vigência terminara em agosto de 2012 seria ato eivado de vício, restando demonstrada a irregularidade do processo de licenciamento ambiental”.



    18. Indefiro, ainda, o pedido de tramitação conjunta das Ações Cíveis Originárias n. 2.512, 2.513 e 2.514 formulado pelo Ministério Público Federal, pois as ações estão em fases processuais diversas, além de estarem, todas, sob a minha relatoria, o que afasta a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.



    19. Às partes para que se manifestem sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora